Tribunal: STF
Processo: ARE 1553669
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. A União formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado — com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURIDICA. INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. 
1- A inconstitucionalidade do art. 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/94 foi reconhecida por este Tribunal, na Argüição de Inconstitucionalidade na AMS nº 1999.71.00.021280-5/RS. 
2- É inexigível a contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, devida pelo empregador rural pessoa jurídica, instituída por esse dispositivo legal. 
3- A Lei nº 10.256/2001, ao modificar a redação do caput do art. 25 da Lei nº 8.870/1994, não alterou a essência do dispositivo original. 
4- Presente a inconstitucionalidade apresentada na norma originária, não é necessário argüir novamente a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei nº 8.870/1994, com a redação dada pela Lei nº 10.256/2001. 
5- A contribuição ao SENAR continua exigível com base no inciso I do art. 3º da Lei nº 8.315/91.

No apelo excepcional, alega inexistir inconstitucionalidade na contribuição social, prevista nos incisos do artigo 25 da Lei n° 8.870/1994, relativa às empresas que se dedicam à produção rural, vez que, no julgamento da ADIn n. 1.103, o STF julgou procedente em parte os pedidos para afastar apenas a aplicação do § 2º do referido artigo, restando em pleno vigor os demais dispositivos da lei, particularmente, os incisos I e II do artigo 25. Advoga a constitucionalidade do art. 25, “caput”, I e II, da Lei n. 8.870/94. Postula a reforma do acórdão para que seja declarada a constitucionalidade do art. 25, “caput”, I e II, e § 1º, da Lei n. 8.870/94, bem como a constitucionalidade da contribuição, a partir do advento da Lei n. 10.256/2001.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado regional concluiu pela inexigibilidade da contribuição ao FUNRURAL, em relação à comercialização da produção rural do produtor rural pessoa jurídica, a partir da entrada em vigor da Lei nº 8.870/94, vez que declarada a inconstitucionalidade do artigo 25, caput, I e II, e § 1º, da referida lei, pela Corte Especial do TRF 4ª região, ainda que posteriormente ao início de vigência da Lei n. 10.256/2001. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Controverte-se nos autos acerca da inconstitucionalidade do disposto no artigo 25, incisos I e II, e § 1º, da Lei nº 8.870/94. 
Verifico que a Lei nº 8.870/94, ao mesmo tempo em que passou a exigir do produtor rural pessoa jurídica a contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, dispensou-o de contribuir sobre a folha de salários de seus empregados. O legislador infraconstitucional transferiu a base de cálculo do tributo de uma das hipóteses existentes na Constituição - a folha de salários - para outra - a receita bruta da comercialização da produção rural, equiparada a faturamento - para fins de incidência da contribuição. 
Não obstante o subterfúgio de substituir a contribuição do art. 22 da Lei n.º 8.212/91 por outra, é evidente que incidem duas contribuições sobre base de cálculo e fato gerador idênticos, uma vez que a empresa também recolhe a COFINS. Ainda que o dispositivo legal se refira à receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, essa nomenclatura é coincidente com o conceito de faturamento - fato gerador e base de cálculo da COFINS. 
Conforme julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 1999.71.00.021280-5, a Corte Especial deste Tribunal pacificou essa matéria, no sentido da inexigibilidade da contribuição ao FUNRURAL, em relação à comercialização da produção rural do produtor rural pessoa jurídica, a partir da entrada em vigor da Lei nº 8.870/94, cujo artigo 25, caput, incisos I e II e § 1º, restou declarado inconstitucional.
......................................................................................................
Ainda, o pedido da União de que seja declarada a constitucionalidade da exação a partir do início de vigência da Lei nº 10.256/2001, em face da extensão do regime tributário e da sistemática de sub-rogação do segurado especial ao empregador rural pessoa física não procede, conforme os seguintes julgados deste Regional enfrentando o tema, verbis: (...).

A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 700.922  paradigma do Tema n. 651/RG, assentou a constitucionalidade da contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (FUNRURAL), prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei n. 10.256/2001. 

Nesse julgado, esta Suprema Corte reconheceu, ainda, a  inconstitucionalidade do art. 25, I e II da Lei 8.870/1994, apenas no período anterior à EC n. 20/1998, vez que tal emenda constitucional passou a prever com uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade social, além do faturamento, também a receita. Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. TEMA 651 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. ANTES DA EC 20/1998, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVIA O FATURAMENTO COMO UMA DAS BASES DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR PARA A SEGURIDADE SOCIAL, MAS NÃO A RECEITA. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, REDAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 25, I e II, DA LEI 8.870/1994, DADA PELA 10.256/2001. BASE DE CÁLCULO SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO; E CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR. ART. 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.870/1994, INCLUSIVE NA REDAÇÃO DADA PELA 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. (...)
3. Antes da EC 20/1998, a Constituição Federal previa o faturamento como uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade social, mas não a receita. Dessa forma, em relação ao período anterior à EC 20/1998, é inconstitucional o art. 25, I e II da Lei 8.870/1994, que estabelecia como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural pessoa jurídica. Ressalva, no ponto, do entendimento do redator para o acórdão.
4. A EC 20/1998 passou a prever com uma das bases de cálculo da contribuição do empregador para a seguridade social, além do faturamento, também a receita. Assim, é constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256 /2001. (...)
9. Em síntese, tanto a contribuição prevista no 25, I e II, da Lei 8.870/1994, na redação da Lei 10.256/2001, devida pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, como a COFINS, já estavam autorizadas pela Constituição Federal, respectivamente pelos artigos 195, I, da CF, na redação posterior à EC 20/1998, e 56 do ADCT. Esse último preceito, que expressamente recepcionou o FINSOCIAL, veio a ser substituído pela COFINS. Não há portanto, bis in idem não autorizado pela Constituição Federal.
12. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Tema 651, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998; 
II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001; (...)
(RE 700.922, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, DJe de 16 de maio de 2023)

Dessa maneira, o Tribunal de origem ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 25, caput, incisos I e II e § 1º da Lei n. 8.870/94, também na redação dada pela Lei n. 10.256/2001, divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte. 

Nessa linha, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.555.166, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de junho de 2025; 1.548.536, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de junho de 2025; RE 1.554.392, ministro Flávio Dino, DJe de 17 de junho de 2025.

3. Diante do exposto, dou provimento ao agravo para desde já prover parcialmente o recurso extraordinário, e declarar a constitucionalidade da contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001, nos termos do Tema n. 651 da repercussão geral.

4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 25 de agosto de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente